Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
ReclCrim no 0734680-27.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MARCOS VIEIRA CUNHA, representado por advogados constituídos, em face de decisão proferida em Plantão Judicial de 1a Instância – NUPLA, que, a pedido de sua esposa, determinou medidas protetivas de proibição de contato e aproximação dela, não extensivas à filha em comum. A decisão foi proferida em 31/12/2025 e o reclamante intimado em 01/01/2026. Alega, em síntese, que a realidade fática demonstra, de forma inequívoca, que jamais houve a prática de qualquer ato de violência de natureza física, psicológica, moral ou patrimonial por parte do Reclamante em desfavor da Reclamada. Sustenta que os desentendimentos existentes entre as partes sempre se limitaram a questões de ordem estritamente patrimonial, dissociadas de qualquer conduta que pudesse caracterizar situação de violência doméstica ou familiar. Afirma que a Reclamada tem agido de forma reiterada e dissimulada efetuando transferências bancárias indevidas de valores provenientes das contas de titularidade comum para sua conta pessoal, com manifesto propósito de causar prejuízo patrimonial ao Reclamante, circunstância esta que, de fato, desencadeou os conflitos recentes entre as partes. Aduz que o Reclamante possui um revólver calibre 32, marca Taurus, devidamente registrada em seu nome, que foi recebida como herança ou doação de seu genitor há mais de 30 anos, e que jamais foi utilizado para intimidar, ameaçar ou constranger a Reclamada ou qualquer outra pessoa. Argumenta que após ser intimada acerca do deferimento das medidas protetivas, a Reclamada manteve contato direto com o Reclamante, encaminhando-lhe mensagens por meio do aplicativo de WhatsApp, inclusive solicitando providências domésticas e pagamento de contas bancárias, o que, no seu entender, demonstra que o Reclamante jamais representou ameaça ou risco à integridade da Reclamada, bem como caracteriza a impropriedade da manutenção de restrições em seu desfavor. Anexa à inicial prints de mensagens da Reclamada. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo à decisão reclamada. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. Reclamação tempestiva e preparo recolhido. Quanto ao pedido liminar, sua concessão requer a demonstração da relevância dos fundamentos do pedido, bem como da evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235, do RITJDFT. No caso, os requisitos não estão presentes. A decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência se baseou nas declarações da vítima, prestadas perante autoridade policial, em que descreve comportamentos do reclamante que estariam lhe causando “abalo psicológico”, bem como nas respostas dadas por ela ao questionário de avaliação de risco, previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, indicativas de relação conflituosa. Em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou (ID 79921725, págs. 44/46): (...) Informa que conviveu maritalmente com MARCOS VIEIRA CUNHA por 16 (dezesseis) anos, possuindo 01 (uma) filha advinda dessa união, VALENTINA NICOLETTI, atualmente com 12 (doze) anos de idade, esclarecendo que o relacionamento findou em 08 (oito) de novembro de 2025, embora, mesmo após o término, tenham permanecido coabitando no mesmo imóvel. Segundo a DECLARANTE, MARCOS sempre apresentou comportamento violento, especialmente quando contrariado em suas vontades, já tendo agredido a VÍTIMA física e moralmente em ocasiões pretéritas, ressaltando que, apesar das agressões anteriores, nunca havia registrado ocorrência policial contra o companheiro. Informa que MARCOS faz uso moderado de bebidas alcoólicas, tornando-se ainda mais alterado e agressivo quando sob o efeito de tais substâncias. Relata que o AUTOR é extremamente violento, sendo comum, durante discussões, intimidá-la por meio de gritos, batendo portas, bem como, em diversas ocasiões, encurralá-la contra a parede, gritando e apontando o dedo em seu rosto, em clara atitude de ameaça e intimidação. Relata que, no dia 08 de novembro de 2025, por volta das 20h30, encontrava-se assistindo a um filme, quando o AUTOR chegou do trabalho visivelmente nervoso, aproximou-se da DECLARANTE e passou a acusá-la, dizendo: ''VOCÊ É UMA PÉSSIMA MÃE, VOCÊ NÃO TÁ LEVANDO NOSSA FILHA NO CENTRO ESPÍRITA, VOCÊ TÁ QUERENDO TRANSFORMAR ELA EM CATÓLICA (...)''. Ao tentar se defender, explicando que estava sem tempo, o AUTOR passou a gritar ainda mais, avançando em sua direção e afirmando: ''NÃO FOI ISSO QUE A GENTE COMBINOU, EU PROÍBO ELA DE SER CATÓLICA, VOCÊ JÁ ROUBOU DINHEIRO MEU, A CASA É SÓ MINHA, O DINHEIRO É SÓ MEU (...)''. Narra que o AUTOR ficou completamente transtornado, impedindo a VÍTIMA de se manifestar, e, após algum tempo, saiu do quarto gritando intensamente. Informa que tentou acompanhá-lo para esclarecer os fatos, momento em que o AUTOR fechou a porta com violência, já com a DECLARANTE no interior do cômodo. Relata que, em seguida, o AUTOR voltou a intimidá-la, prendendo-a contra a parede, proferindo ofensas como: ''VOCÊ É UM LIXO, VOCÊ É UMA PÉSSIMA MÃE, VOCÊ TEM INVEJA DE MIM PORQUE EU PROGREDI NA VIDA (...)'', sendo que toda a violência verbal e psicológica ocorreu enquanto a mantinha encurralada. Aduz que o AUTOR impediu que saísse do quarto e, durante a discussão, ameaçou cortar seu cartão bancário. Relata que chegou a dizer ao AUTOR que se sentia ameaçada diante das constantes intimidações e humilhações, ocasião em que ele tentou inverter a situação, passando a gritar e segurar o celular, dizendo: ''A JULIANA ESTÁ ME AGREDINDO (...)''. Em dado momento, conseguiu se desvencilhar do AUTOR, pegou a filha e trancou-se em um dos quartos. Ainda assim, o AUTOR foi até o local e passou a bater insistentemente na porta. Relata que é recorrente o AUTOR afirmar que irá ''se livrar'' da DECLARANTE, tendo inclusive visualizado, em conversa de WhatsApp do AUTOR com terceira pessoa, a mensagem: ''EU PRECISO ME LIVRAR DA JULIANA (...)''. Acrescenta que o AUTOR possui arma de fogo dentro da residência, tendo justificado certa vez que a mantinha por estar enfrentando problemas no trabalho. Informa que já viu a arma na casa e tem ciência de que o AUTOR possui 02 (duas) armas de fogo, sendo uma registrada e outra não; Desde a briga ocorrida, relata que o AUTOR passou a ignorá-la, adotando tratamento de silêncio, com o objetivo de prejudicá-la psicologicamente. Relata, ainda, que em conversas do AUTOR com filhas de outro relacionamento, também visualizou mensagens em que ele afirmava precisar se livrar da VÍTIMA. Informa que, após o episódio, o AUTOR passou a retirar valores da conta conjunta, causando-lhe instabilidade financeira e incerteza sobre o futuro, especialmente no que se refere aos cuidados com a filha. Relata que recebeu ligação da gerente bancária, informando que o AUTOR havia determinado o bloqueio de todas as contas. Narra que, no dia 29 de dezembro de 2025, por volta das 12h04, recebeu ligação telefônica do AUTOR, após ter retirado dinheiro da conta conjunta, ocasião em que ele, extremamente agressivo, passou a ofendê-la, dizendo: ''VOCÊ É LADRA, TUDO É MEU, VOCÊ É LOUCA, BURRA, SE FOSSE INTELIGENTE ME SEGUIA, PROCURA UM ADVOGADO, ESPERA, ESPERA PRA VER O QUE VOU FAZER COM VOCÊ, VOCÊ TÁ PEDINDO, VOCÊ VAI TER, ESPERA PRA VER O QUE VOU FAZER COM VOCÊ (...)'', gritando durante toda a ligação. Relata que, em razão do intenso e contínuo abuso psicológico sofrido ao longo dos anos, já pensou diversas vezes em suicídio, sentindo-se emocionalmente fragilizada, humilhada e sem perspectivas, em decorrência direta das condutas do AUTOR. Acrescenta que MARCOS jamais permitiu que a DECLARANTE trabalhasse ou se desenvolvesse profissionalmente, impedindo-a de crescer pessoal e financeiramente, com o claro intuito de mantê-la em total dependência e submissão à sua vontade. Afirma que está profundamente temerosa por sua vida, diante da agressividade do AUTOR e do fato de ele manter duas armas de fogo dentro da residência. Relata que a filha presenciou toda a violência, encontrando-se emocionalmente abalada. Não obstante, informa que, no dia 28 de dezembro de 2025, a filha foi almoçar com o AUTOR e parentes deste. Relata que enviou mensagem de texto a MARCOS, questionando-o acerca do silêncio dentro de casa e da retirada de dinheiro das contas. Em seguida, o AUTOR chegou em casa bastante nervoso, ocasião em que a VÍTIMA tentou explicar que não possuía condições de arcar com as despesas, momento em que ele passou a gritar: ''SUA LOUCA, DESVAIRADA, NÃO ESQUECE QUE EU TENHO UMA ARMA, SUA LADRA (...)''. Relata que, em outras discussões, o AUTOR também a ofendeu com termos como ''VADIA, LADRA, PERDULÁRIA, FRACASSADA, FRACA, INCAPAZ, PÉSSIMA MULHER, SE FAZ DE VÍTIMA PORQUE É FRACA (...)'', esclarecendo que as brigas são frequentemente presenciadas pela filha e por vizinhos, que demonstram temor diante das situações vivenciadas, como mostra declaração de uma vizinha; Ressalta que as condutas do AUTOR são reiteradas, assim como diz que o Autor a chamava de fracassada o tempo todo, mas nunca deixou ela progredir, afirmando não mais suportar o intenso abalo psicológico, motivo pelo qual informa estar em tratamento psicológico. Do que se extrai dos autos, a causa dos conflitos está diretamente relacionada a desentendimentos relativos ao patrimônio do casal. Nada obstante isso, mas tendo em vista a finalidade cautelar e preventiva das medidas protetivas, que devem ser concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência, conforme previsto no art. 19, §5o, da Lei 11.340/06, entendo que, por ora, as cautelares de afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a vítima se justificam. Fica nítido do exame dos autos que a relação entre as partes é conflituosa, com possibilidade latente de novos desentendimentos, haja vista a causa derivar de questões financeiras, com reflexos diretos sobre a filha em comum do casal, de 12 anos de idade, o que, com certeza, não é salutar para ninguém. Por esse motivo, e considerando que as medidas protetivas fixadas não impedem o reclamante de conviver com a filha, mas visam apenas evitar a escalada do acirramento de ânimos com a genitora dela, com quem nitidamente não tem bom diálogo, reputo adequada, por ora, a manutenção das cautelares, a fim de evitar o surgimento de novos conflitos potencialmente mais graves. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicite-se informações e intime-se a parte contrária, beneficiária das medidas protetivas, para apresentar resposta na forma Regimental, se desejar. Com ou sem resposta, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator